Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700217-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS PASSOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para compelir o agravado a fornecer consulta médica na especialidade cirurgia ginecológica; exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto com contraste e sem sedação; e ce - correção cirúrgica de estrabismo (acima de dois músculos), nos termos da prescrição médica, com todo material e suporte necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, se impossível, na rede particular de saúde. A agravante afirma ser portadora do diagnóstico de lombalgia crônica refratária ao tratamento clínico habitual, incapacitante; e, ainda, com diagnóstico de pouca abdução no olho esquerdo, não chegando nem à linha média (estrabismo), conforme histórico de observações expedido em 20/10/2019. Informa que se encontra se inserida no Sistema de Regulação (SisRegIII) para realização da consulta em cirurgia ginecológica; ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto com contraste e sem sedação; e CE - correção cirúrgica de estrabismo (acima de dois músculos). Sustenta que tais tratamentos estão previstos na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e são comumente ofertados pelas unidades do SUS em todo Brasil. Logo, é um tratamento previsto nas políticas públicas. Assevera que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela, ante a prova inequívoca do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade do direito alegado, pressupostos objetivos previstos no art. 300 do CPC, não cabendo confundir os conceito de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA médica e o pano de fundo que justifica o instituto jurídico da tutela provisória de urgência. Destaca que a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer o exame e consulta postulado traz consequências perversas para a sua saúde, vida e dignidade, especialmente o risco de amputação do pé direito. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF que forneça o tratamento vindicado, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde. Brevemente relatado. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. É cediço que constitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, em conformidade com o que preconizam o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, oferecendo aos que não possam arcar financeiramente com os ônus daí decorrentes não só os medicamentos e insumos, mas também os tratamentos médico-hospitalares necessários à recuperação de sua higidez física e mental, incluindo-se os exames necessários ao melhor diagnóstico da doença. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello), Na hipótese, pretende a agravante compelir o agravado a fornecer consulta médica na especialidade cirurgia ginecológica; exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto com contraste e sem sedação; e ce - correção cirúrgica de estrabismo (acima de dois músculos). No entanto, conforme salientado na decisão agravada, sequer consta laudo médico, que comprove a urgência do tratamento, nem tampouco do exame e da cirurgia requeridos, sendo a cirurgia para correção do estrabismo reclassificada para risco VERDE- NÃO URGENTE pelo SISREG, evidenciando, em tese, o caráter eletivo do procedimento, consoante resposta ao Ofício n. 22/2020, da Defensoria Pública (ID 14421678 - p. 24), o que também obsta o deferimento da tutela pleiteada, sob pena de proporcionar ao agravante preferência em relação aos demais que aguardam na fila de espera na rede pública de saúde, numa especialidade que apresenta “demanda reprimida” (ID 14421678 - p. 14), com nítida violação ao princípio da isonomia. Assim, de fato, não há elementos que revelem o grau de risco e eventual excesso de espera que indiquem que a formal inserção da agravante no sistema de regulação (SisRegIII), que ocorreu nas datas de 29/10/2019 (correção cirúrgica de estrabismo - acima de dois músculos), 11/11/2019 (consulta em cirurgia ginecológica), 06/12/2019 (ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto com contraste e sem sedação), poderia ocasionar o perecimento do direito ou risco de óbito da agravante. Desse modo, e ao menos por ora, não restou comprovado que estaria a agravante sob risco imediato de dano grave, nem mesmo acerca da perda de membro ou função (amputação do pé direito), razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, mediante pleno contraditório e ampla defesa, a ser oportunizada ao agravado. Ressalte-se que a intervenção judicial, em casos tais, para tornar legítima a concessão da antecipação da tutela, exige a demonstração de que o paciente se encontre em situação de grave risco à saúde ou vida, devidamente demonstrados, o que, na presente hipótese, demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, uma vez que, por ora, não se encontram comprovados os seus requisitos. Desse modo, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora